Tribunal: STF
Processo: RE 867278
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE ANÔNIMA. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. DILUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.